Tribunal: TJBA
Processo: 0572704-09.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572704-09.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS MEIRELES CAMPOS

Advogado(s)
:
APOENA LOPO SAMBRANO, RAONI LOPO SAMBRANO, HOSTILIO FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA. FATURAS COM VALORES EXORBITANTES E DISSONANTES DA MÉDIA DE CONSUMO DA AUTORA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A DESPROPORCIONALIDADE DA COBRANÇA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. AELGADA EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO INTERNO. CONCESSIONÁRIA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO E A CAUSA DO CONSUMO EXACERBADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS PELA MÉDIA DE CONSUMO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E, JULGANDO PARCILAMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, DETERMINAR O RECÁLCULO DAS FATURAS QUESTIONADAS, CONDENAR A APELADA À REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

I – CASO EM EXAME:

Apelação interposta por MARIA DAS GRAÇAS MEIRELES CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, referentes a cobranças consideradas abusivas nas faturas dos meses de agosto/2017, setembro/2017, novembro/2017 e outubro/2018.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificar se, diante do salto abrupto e manifestamente desproporcional no consumo faturado e do laudo pericial judicial inconclusivo, assiste à autora o direito ao recálculo das faturas pela média histórica da unidade, à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A relação entre as partes é de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

2.
É incontroverso o aumento exponencial do consumo em confronto com o histórico da unidade, o que impõe à concessionária o ônus de demonstrar a causa do consumo extraordinário.

3.
A Apelada fundamentou-se em vistoria que indicou vazamento nas instalações internas e em laudo do INMETRO que aprovou o hidrômetro; contudo, tais elementos não desincumbiram a concessionária do dever de prova quanto à origem do consumo desproporcional.

4.

O laudo pericial judicial mostrou-se inconclusivo quanto à causa do consumo, apontando possibilidades (vazamento não aparente ou ligação clandestina), apto, porém, a autorizar o magistrado a formar sua convicção com base no conjunto probatório, nos termos do art. 479 do CPC.

5.

A manutenção de cobrança de valores exorbitantes sobre serviço essencial e a ameaça de suspensão do fornecimento acarretam abalo psicológico e angústia à consumidora, ultrapassando mero dissabor e configurando dano moral indenizável.

6.

Considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida, a indenização por dano moral é fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

7.
Devem as faturas dos meses especificados ser recalculadas com base na média de consumo da unidade nos 12 (doze) meses anteriores ao período questionado, sendo os valores pagos a maior restituídos na forma simples, com correção e juros conforme abaixo.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e

provido parcialmente

para:

a) Determinar o recálculo das faturas de consumo referentes aos meses de agosto/2017, setembro/2017, novembro/2017 e outubro/2018, com base na média de consumo da unidade consumidora nos 12 (doze) meses anteriores ao período questionado;

b) Condenar a Apelada à repetição do indébito, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior pela Apelante, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

c) Condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d) Inverter o ônus da sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que se fixam em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"A cobrança de consumo de água manifestamente desproporcional ao histórico da unidade consumidora, não comprovada de forma cabal pela concessionária, autoriza o recálculo das faturas pela média, a repetição do indébito e a condenação por danos morais."

Dispositivos legais citados:
arts. 2º, 3º e 14 do CDC; art. 479 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 362/STJ; TJ-BA, APL: 05022997420178050229, Relator.: TELMA LAURA SILVA BRITTO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2020);
TJ-BA, Apelação: 80030338320218050138, Relator.: JOSÉ SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2022; e
TJ-BA, Apelação: 80084579520228050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C. SANTOS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0572704-09.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MARIA DAS GRACAS MEIRELES CAMPOS
e como Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador-BA, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R-04